Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000399-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), JOAO TEODORO DA SILVA - CPF: 191.199.922-20 (AGRAVANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), JOAO TEODORO DA SILVA 19119992220 - CNPJ: 15.834.978/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 817.241.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

Na hipótese, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Quanto à alegada impenhorabilidade de seus proventos, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOAO TEODORO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 001031513.2014.8.11.0003, em que figura como parte contrária AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Agravante, afastando a alegação de prescrição intercorrente, e, por consequência, determinou o prosseguimento dos atos de constrição da execução.

Em relação à penhora online, nos termos do §4º, do artigo 854, do CPC, acolheu parcialmente a manifestação do executado/agravante e determinou o imediato desbloqueio do montante de R$ 877,82 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), relativo ao crédito oriundo do INSS.

Em suas razões, alega o agravante ser inequívoca a desídia da parte Exequente, vez que em diversos momentos foi certificado o decurso de prazo sem sua manifestação, sendo ainda intimado em razão de sua própria inércia para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

Dessa forma, tendo em vista que a parte Agravada não cumpriu com o seu dever jurídico, a despeito do que dispõe o artigo 18, inciso I da Lei 5.474/68, não resta outra alternativa a não ser o reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia da própria Agravada, e por corolário lógico o julgamento da ação nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sustenta que, no tocante ao valores bloqueados da conta do Agravante, é nítido que o montante advém da implantação pelo INSS do BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA IDOSA, cujo valor mensal não pode ser superior e nem inferior a um (01) salário mínimo, que é considerado pelo Código de Ritos, verba totalmente impenhorável.

Desta maneira, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a devolução integral do montante bloqueado, alternativamente, determinar que os valores bloqueados permaneçam em conta judicial até decisão final deste Recurso.

No mérito, pugna seja o presente recurso provido para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente in casu e, por consequência, a extinguir a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC; bem como reconhecer a impenhorabilidade dos ativos bloqueados em desfavor do agravante, determinando o desbloqueio e devolução ao Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 198170179).

Contraminuta da parte agravada (ID 202429691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A em desfavor de JOAO TEODORO DA SILVA, alegando ser credora do executado na importância de R$ 24.473,00, representada por Cédula de Crédito Comercial, a ser paga em 48 parcelas fixas no valor de R$ 544,94, com o primeiro pagamento para o dia 30/03/2013 e o último para dia 28/02/2017.

Todavia, aduz que o Executado pagou apenas 6 parcelas, deixando de adimplir as demais.

A ação foi distribuída em 16/09/2014 e o despacho inicial proferido em 23/09/2014.

O executado JOÃO TEODORO DA SILVA foi citado em 23/01/2015 (ID 77111150 - pág. 46 - origem), deixando decorrer o prazo para pagamento e não apresentou Embargos à Execução (ID 77111150 – pág. 59 – origem).

Manifestação do Exequente, em 2019, requerendo expedição de ofício ao DETRAN e à RECEITA FEDERAL, bem como pela realização de penhora online via BACENJUD e penhora de veículos via RENAJUD.

Deferidos os pedidos, estes restaram infrutíferos.

Em fevereiro de 2022, tendo em vista que até a presente data os executados não pagaram o débito, bem como frustradas as tentativas de penhora de bens, o Exequente requereu a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, através do sistema SERASAJUD, conforme regra contida no art. 752, §3º do CPC, e atualizou o débito para R$ 43.652,37 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete reais).

Em Fevereiro de 2023, foi deferida pelo Juízo a realização da penhora online, nas contas bancárias dos devedores com utilização do Sistema SISBAJUD.

Foi efetuado o bloqueio da quantia de R$ 5.971,48 em contas bancárias de titularidade de JOAO TEODORO DA SILVA.

O Executado apresentou nos autos EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como impugnou a penhora do importe de R$ 5.971,48 (cinco mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos) nas contas do Executado, provenientes de sua aposentadoria, portanto impenhorável.

Ao analisar a exceção apresentada, o Magistrado a quo afastou a tese de prescrição intercorrente, posto que não houve desídia/inércia do credor ao ponto de ser declarada a extinção do feito.

Contudo, acolheu parcialmente a manifestação do executado e determinou o imediato desbloqueio do montante de R$ 877,82 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), relativo ao crédito oriundo do INSS. Por fim, determinou a transferência do quantum de R$ 5.093,66 para a conta única do e. TJMT, vinculado ao presente feito e posterior expedição de alvará de levantamento em favor da credora.

Inconformado, o Executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

No que toca à alegada prescrição intercorrente, está não ocorreu.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens da parte requerida.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto à alegada impenhorabilidade de seus proventos, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJMT – Rai nº 1005511-52.2018.8.11.0000 - Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, a demanda já dura mais de nove anos sem que o exequente tenha recuperado o seu crédito, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a devolução do valor recebido a título de benefício previdenciário, para preservar a subsistência do executado, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade na decisão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024